Tribunal: CARF
Processo: 10725.720474/2017-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PEZZUTO RUFINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF - autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
DESPESAS FINANCEIRAS DECORRENTES DE RECURSOS NÃO PROCURADOS. RECURSOS NÃO PROCURADOS QUE O PRÓPRIO FISCALIZADO CONSIDERA PRESCRITOS. INVIABILIDADE DE DEDUÇÃO DAS DESPESAS FINANCEIRAS, POR NÃO MAIS SEREM NECESSÁRIAS À ATIVIDADE DA EMPRESA E À MANUTENÇÃO DA RESPECTIVA FONTE PRODUTORA DAS RECEITAS.
As disponibilidades financeiras, remanescentes na data do encerramento contábil do grupo de consórcio, são consideradas recursos não procurados pelos respectivos consorciados e participantes excluídos. No momento em que o próprio contribuinte considera de que os Recursos Não Procurados de consórcios encerrados, após os prazos do Código Civil, estão com suas pretensões prescritas, não se pode mais considerar as despesas financeiras deles decorrentes como necessária à atividade e à manutenção da fonte produtora, porque inegavelmente os Recursos Não Procurados referidos não são mais exigíveis, não podendo ficar a gerar ad eternum despesas financeiras dedutíveis.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10725.720474/2017-14
ACÓRDÃO
1002-003.669 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL LÍDER LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO
DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF - autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora
de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
DESPESAS FINANCEIRAS DECORRENTES DE RECURSOS NÃO PROCURADOS.
RECURSOS NÃO PROCURADOS QUE O PRÓPRIO FISCALIZADO CONSIDERA
PRESCRITOS. INVIABILIDADE DE DEDUÇÃO DAS DESPESAS FINANCEIRAS,
POR NÃO MAIS SEREM NECESSÁRIAS À ATIVIDADE DA EMPRESA E À
MANUTENÇÃO DA RESPECTIVA FONTE PRODUTORA DAS RECEITAS.
As disponibilidades financeiras, remanescentes na data do encerramento
contábil do grupo de consórcio, são consideradas recursos não procurados
pelos respectivos consorciados e participantes excluídos. No momento em
que o próprio contribuinte considera de que os Recursos Não Procurados
de consórcios encerrados, após os prazos do Código Civil, estão com suas
pretensões prescritas, não se pode mais considerar as despesas financeiras
deles decorrentes como necessária à atividade e à manutenção da fonte
produtora, porque inegavelmente os Recursos Não Procurados referidos
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.669 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720474/2017-14
2
não são mais exigíveis, não podendo ficar a gerar ad eternum despesas
financeiras dedutíveis.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ricardo Pezzuto Rufino – Relator

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Aílton Neves da Silva
(Presidente), Luís Ângelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó e Ricardo Pezzuto Rufino.

RELATÓRIO
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ04, complementando-o em seguida:
1. Pelo Despacho Decisório Saort/DRF/CGZ no 1/2019, foi apreciada a Declaração
de Compensação eletrônica (PER/DCOMP) no 11620.60695.250614.1.3.02-7430,
referente ao Saldo Negativo de IRPJ do exercício 2014 – ano calendário 2013, no
valor original de R$ 154.981,86 (cento e cinquenta e quatro mil, novecentos e
oitenta e um reais e oitenta e seis centavos), tendo sido transmitidas, ainda, as
PER/DCOMP nos 32458.41064.200814.1.3.02-1462 e 13267.17867.250714.1.3.02-
5620, utilizando-se do direito creditório antes mencionado.
2. A fiscalização intimou o contribuinte, administradora de consórcio, a justificar e
detalhar o montante de despesas financeiras da Ficha 06 A da DIPJ-AC2013, no
importe de R$ 915.325,09, quando o contribuinte explicitou que parte dessas
despesas financeiras se referia a atualização dos Recursos Não Procurados por
consorciados ou participantes excluídos por desistência declarada ou
inadimplemento contratual1 dos períodos de 08/1998 a 10/2003.
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.669 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720474/2017-14
3
3. Apreciando a justificativa acima e demais respostas do fiscalizado constantes
dos autos, asseverou a autoridade fiscal:
· A maior parcela das despesas financeiras apropriadas correlacionada com
Recursos Não Procurados foi atingida pela prescrição;
· Apesar de o Banco Central do Brasil – Bacen ter negado o pleito do contribuinte
para se apropriar dos Recursos Não Procurados de consorciados atingidos pela
prescrição, ao argumento que caberia ao Poder Judiciário, no caso concreto,
apreciar a prescrição, parece claro que o Contribuinte e o Bacen concordam que
tais valores são passíveis de prescrição;
· Deve-se aplicar a prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil em
desfavor dos Recursos Não Procurados referentes aos grupos de consórcios que
foram encerrados entre 1998, 2002 e 2003;
· Assim, as despesas financeiras correlacionadas aos recursos, nos períodos
citados, são despesas atingidas pela prescrição, e não podem ser consideradas
como necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte
produtora (art. 299 do então vigente Decreto no 3.000/1999);
· Se por um lado o Bacen não autorizou a apropriação como receita dos Recursos
Não Procurados, por outro lado a legislação tributária não autoriza a dedução de
despesas atingidas pela prescrição (art. 299 do Decreto no 3.000/1999). Ocorre
que o Ofício do Bacen (Ofício no 13.801/2017-BCB/Desuc) apresentou uma
alternativa à apuração contábil, com a finalidade de que o patrimônio líquido da
Administradora reflita sua real situação financeira, sugerindo que os Recursos Não
Procurados fossem contabilizados como passivos contingentes, fundamentando-
se no CPC25;
· Importante ressaltar que o passivo contingente não influencia na apuração do
IRPJ e da CSLL, pois se trata de obrigação cujo desembolso depende de eventos
incertos, não sendo provável a saída de recursos para liquidar a obrigação (no
caso dos autos, porque a obrigação está prescrita);
· O próprio contribuinte, quando oficiou ao Bacen em 2016, reconheceu que os
Recursos Não Procurados em debate estavam prescritos, não podendo assim
reconhecer-se efeitos fiscais de tais obrigações;
· A informação do Bacen de que o reconhecimento da prescrição carecia de prévio
pronunciamento judicial não pode impedir a glosa fiscal da despesa indedutível,
porque a ação judicial proposta pela Associação Brasileira de Administradoras de
Consórcios em face do Bacen visava a apropriação como ativo dos valores
prescritos, o que não se confunde com a indedutibilidade das despesas atingidas
pela prescrição, correlacionadas com os Recursos Não Procurados, que devem ser
contabilizados como passivos contingentes, não impactando a apuração do IRPJ;
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.669 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720474/2017-14
4
· Considerando a glosa das despesas financeiras correlacionadas aos Recursos Não
Procurados prescritos, a autoridade não reconheceu o saldo negativo pugnado no
PER/DCOMP acima discriminado;
· Em resumo, na análise do direito creditório pleiteado, a autoridade fiscal conclui
que a fiscalizada mantinha, no passivo circulante, valores que geravam despesas
financeiras não necessárias, correlacionadas com Recursos Não Procurados por
consorciados, diminuindo indevidamente, portanto, o valor do Lucro (base de
cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ) no período.
4. Cientificado da decisão acima em 04/02/2019, o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 06/03/2019, com defesas que podem ser
assim sumarizadas (excertos em itálico extraídos diretamente da peça defensiva):
· O tratamento tributário dado aos Recursos Não Procurados pela Manifestante
está de acordo com a orientação expressa do Banco Central do Brasil, conforme
Ofício no 13801/2017/BCB/Desuc, e da sentença judicial exarada nos autos da
ação no 2005.34.00.0019126-2;
· A autoridade fiscal não tem competência para declarar a ocorrência de
prescrição do direito dos ex-consorciados de reaverem os recursos não
procurados, porque:
- tal matéria é de competência exclusiva do judiciário;
- o Bacen expressamente declarou que não há como declarar a prescrição em
bloco, sem participação do judiciário, proibindo expressamente que o impugnante
se apropriasse dos Recursos Não Procurados; e
- há sentença expressa (processo no 2005.3400.019126-2, ajuizado em
27/04/2005), no processo ABAC x Bacen, de que não há como declarar a
prescrição em bloco, devendo ser tratada individualmente, por provocação dos
ex-consorciados.
· Indo além, a autoridade fiscal não pode passar por cima do direito dos ex-
consorciados de eventualmente procurarem os valores a receber, declarando
extinto o direito deles ao arrepio de todas as garantias constitucionais do devido
processo legal;
· “46. Ora, se a despesa financeira é indedutível porque a respetiva obrigação é
prescrita, temos que o contrário também é verdadeiro: se há uma sentença
judicial que vincula a Manifestante fixando que a obrigação não é prescrita, logo a
respectiva despesa financeira é dedutível, já que a autoridade fiscal não trouxe
outro motivo que a desqualificasse como tal” (destaque do original);
· Como a própria autoridade fiscal reconhece, não foi escolha do impugnante
deixar de se apropriar dos recursos não procurados, mantê-los em seu passivo e
continuar fazendo a atualização, mas esse procedimento foi determinado pelo
Bacen, regulador do segmento no qual atual o contribuinte;
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.669 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720474/2017-14
5
· É lembrar que o Bacen apenas sugeriu que o fiscalizado apropriasse os recursos
não procurados como um passivo contingente, sendo apenas uma faculdade, que
o fiscalizado poderia, ou não, seguir, sendo que, no caso concreto, o impugnante
não seguiu tal recomendação, nem tampouco cumpriu os procedimentos
operacionais sugeridos pelo Bacen para tanto (comunicação aos consorciados e
registrar os valores envolvidos de forma sintética na conta de compensação
3.0.9.99.00-2 Outras contas de compensação ativas e sua respectiva
contrapartida);
· A Portaria no 190/1989 do Ministério da Fazenda e a Circular Bacen no
002766/1997, em seu artigo 22, parágrafo único, inciso I, obriga o impugnante a
remunerar os Recursos Não Procurados, não sendo uma faculdade, com
mencionado fiscal em seu despacho;
· “61. Diante de todo o exposto, uma vez contabilizados como obrigações
correntes, a legislação de regência determina a correção obrigatória dos valores,
sendo tal despesa necessária à atividade da administradora de consórcio
conforme o estabelecido pelo art. 34 da Lei 11.795/2008, dedutível para fins do
imposto de renda, por determinação do artigo 299 do RIR/99, vigentes à época
dos fatos e também o CPC 00 (R1), itens 4.33 e 4.49”;
· “66. Note-se que a metodologia e critério para classificação de uma obrigação
como um passivo contingente foi adotado à partir da aprovação e publicação do
CPC 25, em 26/06/2009 e 16/09/2009, respectivamente, tendo sua aplicação
iniciado à partir de 2010, motivo pelo qual tal critério contábil não deveria ser
considerado para a apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL em virtude
do RTT (Lei no 11.941/2009, arts. 15 a 17)”;
· “67. Além do mais, a própria RFB, ao publicar a IN RFB no 949/2009, esclarece de
forma simples que as alterações nos critérios de reconhecimento de custos,
despesas e receitas advindas da conversão ao padrão internacional de
contabilidade adotados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e demais
reguladores, no presente caso o BACEN, não deveriam surtir efeito na apuração
dos tributos federais. Fato este não observado pela R. Autoridade Fiscal ao aplicar
conceito de passivo contingente com intuito de glosar despesas financeiras,
impostas por lei federal aplicável às administradoras de consórcios”.
5. Em 07/03/2019, o impugnante aditou sua impugnação, pugnando pela juntada
de relatório de auditor externo independente, que ratificaria a legalidade de seu
procedimento contábil-fiscal.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ04, acórdão
no 104-006.893, de 03 de setembro de 2021 (fls. 550 a 557), conforme ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.669 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720474/2017-14
6
DESPESAS FINANCEIRAS DECORRENTES DE RECURSOS NÃO PROCURADOS.
RECURSOS NÃO PROCURADOS DENTRO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS ABSTRATOS
DO CÓDIGO CIVIL. RECURSOS NÃO PROCURADOS QUE O PRÓPRIO FISCALIZADO
CONSIDERA
PRESCRITOS.
INVIABILIDADE
DE
DEDUÇÃO
DAS
DESPESAS
FINANCEIRAS, POR NÃO MAIS SEREM NECESSÁRIAS À ATIVIDADE DA EMPRESA E À
MANUTENÇÃO DA RESPECTIVA FONTE PRODUTORA DAS RECEITAS.
As disponibilidades financeiras, remanescentes na data do encerramento contábil
do grupo de consórcio, são consideradas recursos não procurados pelos
respectivos consorciados e participantes excluídos. No momento em que o
próprio contribuinte deu provas de que os Recursos Não Procurados de
consórcios encerrados, após os prazos do Código Civil, estão com suas pretensões
prescritas, não se pode mais considerar as despesas financeiras deles decorrentes
como necessária à atividade e à manutenção da fonte produtora, porque
inegavelmente os Recursos Não Procurados referidos não são mais exigíveis, não
podendo ficar a gerar ad eternum despesas financeiras dedutíveis.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
No Recurso Voluntário (fls. 565 a 591) o sujeito passivo manifesta sua discordância
da decisão, repetindo, em linhas gerais, fundamentos expendidos em sede de Manifestação de
Inconformidade, discriminados resumidamente na sequência:
- Argumenta que ocorreu contradição no Acórdão ora combatido, tendo em vista
que o Relator expôs que a Autoridade Fiscal em nenhum momento declarou a prescrição, o que
vai de encontro com os termos iniciais do Acórdão, onde o próprio Relator demonstra que a
Autoridade Tributária aplicou a prescrição.
- Alega que o Bacen é o órgão regulador do segmento de consórcios e suas
orientações devem ser seguida. Alega que não merece prosperar o entendimento do e. Relator
que as implicações tributárias da atividade de consórcios, no âmbito dos tributos da União, devem
ser apreciadas e definidas pelas autoridades fiscais da Receita Federal, desconsiderando as
orientações do Banco Central.
- Informa que sendo a Recorrente filiada à ABAC, está sujeita aos alcances do que
ficar decido naquela ação, logo, está proibida, até o momento, de se apropriar dos Recursos Não
Procurados (RNP), devendo os manter no seu passivo e, como tal, corrigi-los por determinação
legal, sendo necessárias as respectivas despesas financeiras não homologadas pela autoridade
fiscal.
- Explica que a discussão sobre passivos contingentes e RTT deve ser enfrentada,
pois deriva de determinação expressa do BACEN. E, também, merece relevo a discussão sobre o
Regime Tributário de Transição – RTT.
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.669 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720474/2017-14
7
- Ao final, requer seja conhecido o presente recurso, visto ser este cabível e
tempestivo, e, seja dado provimento ao presente recurso para reformar o r. Acórdão recorrido,
reconhecendo o direito da contribuinte da totalidade do crédito ordinário pleiteado de saldo
negativo, com a conseguinte autorização a compensação consubstanciada nas PER/DCOMPs n.
11620.60695.250614.1.3.02-7430,
32458.41064.200814.1.3.02-1462
e
13267.17867.250714.1.3.02-5620.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do CARF).
A ciência do Acórdão 104-006.893 - 4a Turma da DRJ/04 foi consumado em
10/02/2023 (fl. 562), sendo o recurso voluntário apresentado em 14/03/2023 (fl. 563). Logo, o
recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Inicialmente, cabe ponderar que não há qualquer contradição na Decisão Recorrida.
De fato, conforme descreve o Acórdão da DRJ, a Autoridade Tributária em nenhum
momento declarou a prescrição dos Recursos não procurados. Quando há essa afirmação no
Despacho Decisório, o Auditor Fiscal está discorrendo sobre os argumentos destas despesas
informadas pela Recorrente nas Intimações durante a auditoria da declaração de compensação.
Em seguida, o Auditor fixa essa premissa levantada pela Recorrente, para
demonstrar que mesmo que ela fosse correta (ou seja, que exista a prescrição), o disposto no art.
299 do Regulamento do Imposto de Renda, não autoriza a dedução de despesas atingidas pela
prescrição para fins de apuração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica.
Após esse esclarecimento, constatamos que nas demais exposições do recurso
voluntário, o contribuinte repisa os mesmos argumentos da impugnação, sem colacionar aos
autos elementos de prova capazes de alterar a não homologação da Declaração de Compensação.
Nesse sentido, tendo em vista a prerrogativa do artigo 114, § 12 do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634
Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.669 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720474/2017-14
8
de 21 de dezembro de 2023, por concordar com os fundamentos da decisão recorrida em relação
às questões meritórias, adoto-os como razões de decidir mediante a transcrição a seguir:
(...)
8. Primeiramente deve-se esclarecer alguns pontos, antes do deslinde definitivo
da controvérsia posta na manifestação de inconformidade.
9. O Banco Central do Brasil - Bacen é o regulador do segmento de consórcios,
conforme o art. 6o da Lei no 11.795/2008, definindo a normatização,
coordenação, supervisão, fiscalização e controle das atividades do sistema de
consórcios. Por outro lado, as implicações tributárias da atividade de consórcio,
no âmbito dos tributos da União, são apreciadas e definidas pelas autoridades
fiscais da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou seja, não são as orientações
do Bacen, mesmo normativas, o veículo para definir a aplicação das normas
tributárias federais. Isso é dito para, de plano, afastar que o Ofício Bacen no
13801-CBC/Desuc, inclusive meramente orientativo, pudesse decidir que as
despesas financeiras oriundas dos Recursos Não Procurados tidos por prescritos
seriam dedutíveis, ou não, do IRPJ (até porque o Ofício citado apenas não
permitiu que a empresa de consórcio, ora impugnante, se apropriasse em bloco
dos Recursos Não Procurados, nada versando, por absoluta incompetência
normativa, sobre dedução tributária das despesas financeiras correlacionada a
tais recursos).
10. Já no tocante à ação declaratória no 2005.3400.019126-2, ajuizada na 5a Vara
da Seção Judiciária do Distrito Federal, proposta pela ABAC-Associação Brasileira
de Administradoras de Consórcio em desfavor do Banco Central do Brasil, na qual
se buscava o reconhecimento do direito das associadas da Autora para
considerarem prescritas, de acordo com os prazos previstos no Código Civil, as
pretensões dos consorciados ou excluídos quanto aos créditos não procurados
após o encerramento dos grupos de consórcio, apropriando-se, as associadas, de
tais recursos, trata-se, como se vê, de ação proposta em desfavor do Bacen, ente
com personalidade jurídica diversa da União.
11. Ora, se o objetivo era questionar a dedutibilidade de despesas tributárias no
âmbito dos tributos da União, não se pode utilizar de ação judicial proposta
contra de ente da administração indireta, como o Bacen, que não tem
competência tributária, para daí extrair norma individual e concreta em desfavor
do Órgão tributário da União, esta que não foi parte da ação citada, e quando não
houve sequer qualquer discussão sobre a dedutibilidade, ou não, das despesas
financeiras com os Recursos Não Procurados considerados prescritos.
12. Ademais, atente-se, sequer o contribuinte está no polo ativo da lide acima,
mas a ação foi proposta pela sua associação de classe, ou seja, nada impediria que
o próprio contribuinte demandasse individualmente o Bacen, perseguindo a
apropriação dos Recursos Não Procurados, porque a decisão denegatória em ação
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.669 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720474/2017-14
9
coletiva de associação não faz coisa julgada em desfavor de seus membros
associativos.
13. Deve-se esclarecer ainda que, à luz do Ofício Bacen no 13801-CBC/Desuc, de
13 de julho de 2017, que respondia expediente do empresa de 22/02/2016, não
há dúvida de que o contribuinte considerou prescrita a pretensão dos ex-
consorciados em perseguir os Recursos Não Procurados dos consórcios
encerrados, quando fluídos os prazos do Código Civil. Tanto assim que buscou que
o Bacen a autorizasse a apropriação para seu ativo, em bloco, em 2016, apesar de
haver uma sentença na ação declaratória no 2005.3400.019126-2 da ABAC, desde
2008, que afastou o pedido de apropriação por parte das associadas da ABAC dos
Recursos Não Procurados, porque, asseverou o magistrado, aquela ação não
poderia declarar a prescrição desses créditos, pela possibilidade da existência de
causas interruptivas e suspensivas, as quais deveriam ser analisadas em cada caso
concreto.
14. Em todo caso, atente-se, o contribuinte não é parte da ação acima, e, como
tal, não há falar em trânsito em julgado de tal decisum em seu desfavor (que,
ainda, pelo informado pelo impugnante, sequer transitou em julgado). Tanto
assim o é que buscou em 2016, administrativamente, que o Bacen autorizasse a
apropriação em bloco dos Recursos Não Procurados.
15. O fato de o Bacen não ter autorizado a apropriação em bloco dos recursos não
procurados, eventualmente ancorando-se na ação judicial da ABAC, não autoriza
que o contribuinte possa deduzir, ad eternum, as despesas financeiras
correlacionadas aos Recursos Não Procurados. O próprio Bacen, relembre-se,
sugeriu que os referidos valores fossem tratados como passivo contingente,
porque não seria provável uma saída de recursos para liquidar tal obrigação.
16. Ora, no momento em que o próprio contribuinte deu provas de que os
Recursos Não Procurados de consórcios encerrados, após os prazos do Código
Civil, estão com suas pretensões prescritas, como se viu com o ofício dirigido ao
Bacen, não se pode mais considerar as despesas financeiras deles decorrentes
como necessária à atividade e à manutenção da fonte produtora, porque
inegavelmente os Recursos Não Procurados referidos não são mais exigíveis, não
podendo ficar a gerar ad eternum despesas financeiras dedutíveis.
17. Obviamente que o contribuinte pode ainda deduzir parte de tais despesas
financeiras, desde que lograsse comprovar a existência de demanda judicial do ex-
consorciado perseguindo seu direito, o que demonstraria que o passivo seria
exigível. Na verdade, se sabe que a possibilidade disso é quase inexistente, porque
os Recursos Não Procurados, individualmente, em sua maioria, não alcançam
valor substancial, sendo esquecidos pelos ex-consorciados (vide a descrição dos
fatos constante na ação judicial da ABAC).
18. Deve-se ressaltar que a autoridade fiscal em nenhum momento declarou a
prescrição em bloco dos Recursos Não Procurados mantidos após os prazos do
Código Civil, porque sequer teria competência para tanto. A competência
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.669 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720474/2017-14
10
administrativa para tanto é do Bacen. A autoridade fiscal apenas asseverou que
despesas financeiras oriundas de dívidas que o próprio contribuinte considera não
exigível, por entendê-las prescritas, não podem ser decotadas da base de cálculo
do IRPJ, na forma do art. 299 do então vigente Decreto no 3.000/1999, porque
não seriam mais necessárias à atividade da empresa e à manutenção da
respectiva fonte produtora.
19. Assim, descabido falar que a autoridade fiscal estaria passando por cima do
direito dos ex-consorciados, porque em nenhum momento a autoridade
asseverou que os ex-consorciados não poderiam perseguir o seu direito de
crédito. Mesmo que o Banco Central do Brasil autorizasse a baixa em bloco dos
Recursos Não Procurados atingidos abstratamente pela prescrição civilista, nada
impediria de, no caso concreto, algum ex-consorciado ou sucessor buscasse seu
direito, invocando, por exemplo, uma das situações do art. 198 do Código Civil2,
na via administrativa ou judicial.
20. Indo além, toda a discussão sobre passivos contingentes e RTT são
desnecessários para o deslinde para controvérsia, porque a despesa financeira
oriunda do Recurso Não Procurado foi glosada simplesmente porque a dívida
passiva em foco já se encontrava prescrita, abstratamente, como reconhecida
pelo próprio contribuinte, não podendo gerar despesas dedutíveis, já que dívida
prescrita não pode ser considerada como necessária à atividade da empresa ou à
manutenção da fonte pagadora, como exigido pelo art. 299 do então vigente
Decreto no 3.000/1999.
21. Insiste-se que o contribuinte poderia manter a dedutibilidade das despesas
financeiras decorrentes dos Recursos Não Procurados além dos prazos
prescricionais do Código Civil, desde que demonstrasse que tais dívidas, em
concreto, estavam sendo objeto de demanda, administrativa ou judicial, por parte
dos ex-consorciados, o que não ocorreu no caso presente.
22. Ante o exposto, correto o procedimento fiscal que glosou as despesas
financeiras oriundas dos Recursos Não Procurados da base de cálculo do IRPJ,
porque o próprio fiscalizado os considera de saída improvável de seu balanço, não
podendo ser caracterizadas como despesas necessárias à atividade da empresa e
à manutenção da respectiva fonte produtora.
Em conclusão, não há como serem acolhidos os argumentos da Recorrente, e, por
consequência, não merecendo reparo o acórdão recorrido.

Dispositivo
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.669 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720474/2017-14
11
Ricardo Pezzuto Rufino

Fl. 608
DF CARF MF
Original